Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação para afastar a indenização por desvalorização de veículo sinistrado ante a ausência de prova pericial.
2. O embargante alegou contradição na negativa da indenização e omissão quanto ao exame de suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de fase de saneamento e oportunidade de requerer prova pericial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: definir se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento do sinistro e a negativa de indenização pela desvalorização do veículo; e analisar se o acórdão é omisso ao deixar de apreciar suposto cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão não apresenta contradição, pois o reconhecimento do sinistro não implica presunção de desvalorização do veículo. A depreciação exige comprovação técnica, conforme art. 373 do CPC.
5. O acórdão embargado afirmou expressamente que os documentos apresentados, nota fiscal e tabela FIPE, não têm natureza técnica e não demonstram a alegada desvalorização. Além disso, a decisão esclareceu que a desvalorização de veículo sinistrado não é presumida e depende de perícia específica, o que não foi requerido nem produzido pela parte autora.
6. A alegação de cerceamento de defesa não configura omissão, pois o acórdão enfrentou a insuficiência da prova técnica e citou precedentes que admitem julgamento antecipado do mérito quando a prova indispensável não é produzida.
7. A ausência de abertura de fase de saneamento não foi arguida pelo apelante na apelação, o que impede seu conhecimento em embargos de declaração para evitar inovação recursal.
8. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servem à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos, inexistindo erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
9. O acórdão registra que, mesmo com a rejeição dos embargos, a matéria está prequestionada para fins do artigo 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A desvalorização de veículo sinistrado exige prova técnica específica, não sendo presumida. 2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte não produz prova técnica indispensável. 3. A ausência de arguição na apelação impede o reconhecimento de alegação de cerceamento de defesa em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.